Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723024-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ELISANGELA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença (processo no 0721062-96.2022.8.07.0007), rejeitou a impugnação por ele apresentada referente ao afastamento da incidência da multa diária estipulada em virtude da impossibilidade momentânea de cumprimento de obrigação de fazer, nos seguintes termos: “(...) No que tange à impugnação ao cumprimento de sentença, a ré alega que para cumprir a obrigação de fazer depende da atuação do Município e da concessionária pública para instalação da rede elétrica. Trata de processo de cumprimento de sentença, no qual as rés foram condenadas a cumprir obrigações, sob pena de aplicação de multa. Em que pese a elaboração de cronograma possa ter relação com a instalação da rede elétrica, cabe a parte ré cumprir a obrigação determinada na sentença, uma vez que a discussão acerca da possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da obrigação é matéria de mérito que deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. Assim, incabível a discussão na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese, foi constituído título judicial, o qual está sendo executado e deve a obrigação ser cumprida pelos réus. Ademais, entendo que o prazo concedido na sentença é suficiente para cumprimento da obrigação de fazer. No mais, não cabe à parte autora aguardar a prestação de serviços de terceiros, que nem são parte do processo e não tem relação jurídica com a autora, para ter efetivado o cumprimento da obrigação determinada nos autos. Portanto, rejeito a impugnação. Assim, intime-se, pessoalmente, o PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, a promover a regularização do Condomínio Parque Flamboyant perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes, nos moldes da averbação R-3-23.532 às margens da matrícula 23.532 do Registro de Imóveis de Alexânia, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa. (...)” (ID 234723613 – processo de origem). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a obrigação de fazer a ele imposta depende da instalação da rede elétrica trifásica exclusivamente pela concessionária de energia e pelo Munícipio de Alexânia, o que impede o cumprimento imediato da obrigação. Afirma que tal circunstância configura causa impeditiva superveniente, nos termos do art. 248 do Código Civil, além de justa causa para afastamento da multa diária, conforme art. 525, §1o, incisos IV e VI, do CPC. Defende que a dependência de ato de terceiro impede a configuração de desídia de sua parte quanto ao cumprimento da obrigação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a incidência da multa diária fixada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a suspensão da incidência da multa diária até que a instalação da rede elétrica trifásica esteja concluída, além da expedição de ofícios para a Prefeitura Municipal de Alexânia e para a concessionária de energia elétrica para que preste informações sobre a conclusão da obra. Preparo recolhido (ID 72716022). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de efeito suspensivo, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A multa arbitrada por descumprimento de obrigação de fazer é regulada pelo art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Discute-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação. A obrigação de fazer imposta ao agravante no título judicial foi a de “promover a regularização do Condomínio Parque Flamboyant perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes, nos moldes da averbação R-3-23.532 às margens da matrícula 23.532 do Registro de Imóveis de Alexânia”. A sentença de ID 172684958 – processo de origem destacou a existência do Decreto Municipal de Alexânia no 148 de 23/06/2020, que estabelece o cumprimento de algumas obrigações pelo empreendedor para a aprovação do referido Condomínio, dentre elas a obra referente à rede de distribuição de energia elétrica: “O Decreto Municipal no 148 de 23/06/2020 foi juntado pela parte autora juntamente com a petição inicial em ID 141234068. Referido decreto dispõe sobre a aprovação do Condomínio Urbanístico de Unidades com Gestão Autônoma dentro da Zona de Especial Interesse Turístico e Ambiental – ZEITA, e estipula as obrigações impostas ao empreendedor e/ou proprietários das unidades autônomas para a implantação e manutenção das obras de infraestrutura e dos serviços urbanos necessários ao condomínio em questão, dentre as quais a rede de distribuição de energia e iluminação, rede de abastecimento de água potável, solução para drenagem pluvial, cercamento do condomínio, abertura de ruas e arborização.” E o agravante juntou documentos novos, datados de 10 de junho de 2025 (ID 72715230 e 72715232), por meio dos quais solicitou informações ao Município e à concessionária de energia elétrica acerca da instalação da referida rede trifásica para cumprimento da obrigação de fazer a qual está submetido. O executado alega impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que não constitui justificativa suficiente para o inadimplemento. Somente a ausência de culpa o exime, na forma do que prevê o art. 248 do Código Civil, defesa que resta preclusa, vez que já ultrapassada a fase do conhecimento. Ademais, o executado assumiu contratualmente a obrigação de entregar o imóvel em condomínio regularizado, o que impõe atuação no sentido de reunir toda a estrutura necessária, ainda de que responsabilidade do poder público. Não pode, pois, justificar o descumprimento da obrigação em ausência de atuação de terceiro, que já era previsível por ocasião da contratação. De qualquer modo, a impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser constatada, na origem, mesmo para se possibilitar a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 816 do CPC. A multa constitui meio de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não constitui forma primária de satisfação da obrigação, de modo que se impõe resolver a premissa da impossibilidade de cumprimento da obrigação. A cumulação da multa com o cumprimento da obrigação de fazer somente se justifica enquanto meio subsidiário e proporcional. Neste sentido: “Direito processual civil. agravo de instrumento. obrigação de fazer. conversão em perdas e danos. cumulação com astreintes. possibilidade. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, mantendo a condenação ao pagamento da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, 2. A agravante sustenta a impossibilidade de cumulação da multa com perdas e danos, ao argumento de que a obrigação de fazer se tornou inexequível. II. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação da multa cominatória (astreintes) com a indenização por perdas e danos, quando a obrigação de fazer se torna inexequível. III. razões de decidir 4. O artigo 500 do Código de Processo Civil autoriza a cumulação das astreintes com a indenização por perdas e danos, pois possuem finalidades distintas: a multa tem caráter coercitivo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, enquanto as perdas e danos visam reparar o prejuízo pelo inadimplemento. 5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não implica a extinção automática das astreintes já acumuladas, que permanecem devidas até a data da conversão, pois resultam do descumprimento anterior da ordem judicial. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de cumulação entre astreintes e perdas e danos, desde que observado o princípio da proporcionalidade e vedado o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. IV. dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 500 e 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874945, 0703191-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024. (Acórdão 1993626, 0705904-17.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) Assim, é admissível a cumulação de multa cominatória com perdas e danos quando a obrigação de fazer é descumprida e convertida, sendo a multa devida até o momento da conversão. Não deve haver imposição de multa por prazo indeterminado em obrigação de fazer cuja adimplemento não se pode prever. Neste quadro, vislumbro a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ao resultado do processo, de modo que deve ser deferida a tutela provisória. ISSO POSTO, determino a suspensão do processo, na origem, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)